Tribunal: TJMT
Processo: 1029306-73.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029306-73.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[JANIA DOS SANTOS - CPF: 655.027.791-49 (APELANTE), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), ILMO. PROCURADOR GERAL DO ESTADO DA PROCURADORIA FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: EXMO SR DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (convocado)).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ÓBITO FILHO DA AUTORA/APELANTE – PERDA DE UMA CHANCE – TRATAMENTO FRUSTRADO – POSSIBILIDADE DE SOBREVIDA E TRATAMENTO DIGNO

- RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade civil da administração pública, decorrente do ato omissivo do Poder Público, por falta, ou falha, do serviço – tratamento oferecido –, ficou caracterizada, em razão da redução da chance de sobrevida da paciente, que não teve como usufruir do tratamento adequado em tempo hábil.

A perda de um ente querido, sem receber o tratamento necessário, é fato que causa severo abalo de ordem moral, com evento morte, passível de ser indenizado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por JANIA DOS SANTOS, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais” promovida pela ora apelante, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, julgou improcedente o pedido de indenização formulado.

Em suas razões recursais, a Apelante alega primeiramente que o documento id. 184002212, foi juntado posterior à audiência de instrução, sem dar oportunidade da ampla defesa e contraditório a Recorrente, portanto, há prejuízo no cerceamento na sua defesa, e portanto, tal documento deve ser desentranhado dos autos não sendo utilizado de meio probatório para proferir a sentença.

Aduz, no mérito que os sintomas queixados pelo paciente Sr. Carlos Alexandre, são eles hematoma na região lombar lado direito, escoriações e pancada no tórax lado esquerdo, corte superficial em região frontal lado esquerdo do rosto, e corte lábio inferior, e que tais sinais eram claramente de um possível diagnóstico inicial de choque hipovolêmico e não de traumatismo craniano ou politraumatismo, conforme constou no prontuário médico.

Explica que, restou clarividente a não aplicação dos recursos necessários a tempo para conseguir talvez reverter o evento/morte, considerando que, como sabemos uma pessoa que chega a um hospital em busca de socorro, por ter sofrido uma queda de moto deve-se ter todo cuidado não somente com exterior/fraturas, mas também com interior, pois, pode haver rompimento de órgãos internos, o que demanda a utilização de meios específicos para resguardar a vida daquele paciente.

Concluiu que, nos autos há todas as provas acostadas e suficientes que comprovem o erro de diagnóstico, erro médico, ausência do tratamento adequado para o quadro clínico, e de fato poderia ter sido examinado corretamente e passou despercebido pelo corpo médico da UPA, NÃO TEVE O TRATAMENTO ADEQUADO PELO HOSPITAL, tornando-se a causa certificada para que sua morte viesse a acontecer, inobstante evitável, e assim, requer a reforma da sentença no sentido de julgar procedente o pedido inicial, qual seja a indenização por danos morais por erro médico no importe de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por JANIA DOS SANTOS, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais” promovida pela ora apelante, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, julgou improcedente o pedido de indenização formulado.

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por JANIA DOS SANTOS SILVA, em decorrência de erro médico contra o ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, alegando, em síntese, que é genitora de Carlos Alexandre da Silva, falecido em 04/09/2021, na UPA (Unidade de Pronto Atendimento Dr. Bolivar Amâncio de Carvalho), nesta cidade, em razão de reiterados erros na prestação de serviços à saúde no atendimento, diagnóstico e procedimentos.

Consta na petição inicial relatos de “erro gravíssimo desde o atendimento inicial até no momento de seu óbito, com erro na identificação de diagnóstico, urgência no atendimento, ausência de realizações de exames primordiais, por se tratar de um acidente de trânsito com queixa de dores, vomitando sangue, melena, calafrios, afundamento no hemitórax”.

Segundo a autora, “deixaram Carlos Alexandre da Silva, morrer as minguas sendo que sua real causa de sua morte não foi traumatismo craniano e sim choque hipovolêmico, com explosão de rim direito e lesão de pulmão direito (hemotórax)”.

Postula, assim, “seja reconhecido o direito a indenização por DANOS MORAIS POR ERRO MÉDICO, condenando os requeridos a uma indenização no importe de R$ 120.000,00 (cem e vinte mil reais)”.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais aduzindo a ausência de comprovação de que a morte do filho da apelante ocorreu devido a negligencia médica, como alegado na inicial.

Contra tal decisão recorre a apelante.

Pois bem.

O objeto do presente Recurso é aferir, então, se, na espécie, é cabível a condenação no pagamento de indenização, por danos morais, em razão da negligência médica, que caracterizaria a perda de uma chance no tratamento do paciente, o Sr. Carlos Alexandre da Silva.

De início, ao contrário do que sustenta o Município, tenho que no caso incide a responsabilidade civil objetiva, conforme pontuado pelo magistrado de primeiro grau, cuja disciplina encontra-se inserida no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a determinar que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, inclusive prevalece, na doutrina e na jurisprudência, a teoria do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento.

Não há que se olvidar, portanto, que o ente público de direito interno responde pelos atos de seus agentes.

Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, no caso concreto, dos elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam: a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidade, bem como a não incidência de alguma das causas excludentes de responsabilidade, dentre elas o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima.

No caso em apreço, analisando o acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que em relação à conduta, restou demonstrado que a médica que atendeu o paciente (rede municipal de saúde), demorou a dar o encaminhamento e solicitar os exames de raios-X da vitima, que inicialmente foi diagnosticado com politraumatismos, e devido seu “bom” estado físico ao chegar ao pronto atendimento, não teve a devida atenção por parte da equipe que lhe atendeu.

Isso porque, vê-se que o paciente evoluiu gravemente seu quadro clínico, mesmo sendo atendido na unidade de saúde e medicado.

Nota-se, sobretudo, uma piora evolutiva, agravada pela demora no atendimento adequado, posto que, dos prontuários médicos anexos aos autos, os medicamentos receitados foram meros paliativos, como se vê, no id. 184002157.

Além disso, também consta no prontuário que não tinha sido possível a abertura do boletim no SISREG para a devida transferência do paciente ao setor de emergência, ante a ausência de documentação e que esta havia sido solicitada a sua mãe posteriormente.

Por certo, o cuidado e o acompanhamento adequados ao paciente – deveres legais do médico – poderiam ter conduzido a um resultado diverso, ou, ainda que o dano tivesse de acontecer de qualquer maneira, pelo menos demonstrariam que todas as providências possíveis na medicina foram tomadas.

Dessarte, demonstrado o dano e o nexo de causalidade decorrentes da atuação ou não atuação do agente público, exsurge o dever de indenizar.

Afinal, conforme demonstra os prontuários médicos, desde a primeira queixa apresentada pelo paciente – dores abdominais – a evolução no tratamento, a toda evidencia, foi negativa, permanecendo e piorando os sintomas, que só foram investigados devidamente quando já não tinha mais solução.

Assim é manifesto que, diante da omissão estatal, representada, no caso em mesa, pelos médicos, na qualidade de agentes, houve a perda da chance de um tratamento, que se devidamente prescrito poderia conferir sobrevida ao paciente, ainda que seu estado de saúde fosse grave.

A respeito do assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a teoria da perda de uma chance:

(...) tem sido admitida não só no âmbito das relações privadas stricto sensu, mas também em sede de responsabilidade civil do Estado. Isso porque, embora haja delineamentos específicos no que tange à interpretação do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é certo que o ente público também está obrigado à reparação quando, por sua conduta ou omissão, provoca a perda de uma chance do cidadão de gozar de determinado benefício (STJ, Segunda Turma, REsp 1.308.719/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 01/07/2013).

Pertinente enfatizar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça tem diversos julgados, reconhecendo a responsabilidade estatal, em situações semelhantes ao que agora se analisa, exatamente pela aplicação da teoria da perda de uma chance, em que se deve sopesar que, além da chance de cura (mesmo que pequena), havia chance real, concreta, de prolongamento da vida da paciente, o que fora frustrado por uma postura negligente e imperita de seus agentes.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROFISSIONAL MÉDICO. TEORIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA CONFIGURADA. NEGLIGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. CABIMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE. PRONTUÁRIO MÉDICO. PREENCHIMENTO. OMISSÃO. PRESSUPOSTO ATENDIDO. DEVER DE CUIDADO E DE ACOMPANHAMENTO. VIOLAÇÃO DEMONSTRADA. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. APLICAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir: (i) qual a natureza da responsabilidade civil do profissional liberal (médico), se objetiva ou subjetiva, no caso dos autos, e (ii) se há nexo de causalidade entre o resultado (sequelas neurológicas graves no recém-nascido decorrentes de asfixia perinatal) e a conduta do médico obstetra que assistiu o parto. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade civil dos profissionais médicos depende da verificação de culpa (art. 14, § 4o, do CDC). Aplicação da teoria da responsabilidade subjetiva. Precedentes. 3. O nexo de causalidade como pressuposto da responsabilidade civil é mais bem aferido, no plano jurídico-normativo, segundo a teoria da causalidade adequada, em que a ocorrência de determinado fato torna provável a ocorrência do resultado. 4. No caso em apreço, a conduta deliberada do médico em omitir o preenchimento adequado do prontuário revela, juridicamente, falta de cuidado e de acompanhamento adequado para com a paciente, descurando-se de deveres que lhe competiam e que, se observados, poderiam conduzir a resultado diverso ou, ainda que o evento danoso tivesse que acontecer de qualquer maneira, pelo menos demonstrar que toda a diligência esperada e possível foi empregada, podendo o profissional inclusive valer-se desses mesmos registros para subsidiar a sua defesa. 5. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1698726 RJ 2017/0046633-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. 1. É inviável em Recurso Especial aferir o grau de negligência do agente e a dor suportada pelos pais da adolescente falecida, o que culminou na fixação do valor arbitrado a título de danos morais, pois inarredável o reexame do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. 2. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é que a revisão do montante fixado a título de danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1721113 MA 2017/0192781-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/09/2018, T2 -

Assim, os danos morais, in casu, são evidentes e não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial da Apelante, sendo inconteste o abalo moral sofrido, pois a disponibilização do tratamento adequado poderia amenizar o quadro de saúde e até prorrogar a vida da Sr. Carlos, que resultaria em um desfecho menos danoso à integridade físico-psíquica da família, situação que não ocorreu por omissão inquestionável dos agentes públicos.

Dessa forma, dispensáveis maiores elucubrações, porquanto a perda de um ente querido, nas circunstâncias em questão, é fato que, por si só, causa severo abalo de ordem moral, já que a morte é o dano máximo que se pode considerar.

A propósito, veja-se a orientação desta Corte acerca do assunto:

DIREITO PÚBLICO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS– TRATAMENTO DA FILHA INFANTE PORTADORA DE CÂNCER – DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO NA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS – MORTE – PERDA DA CHANCE DE SOBREVIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CARACTERIZADA – DANOS MORAIS – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ADEQUADO – RESSARCIMENTO DE DESPESA MÉDICA DEVIDO – CORREÇÃO MONETÁRIA CONFOME TEMA 810/STF – APELO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade subjetiva decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada na redução da chance de sobrevida da paciente, filha da autora.

2. O nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso, de natureza culposa, e o dano que foi causado à parte demandante, a ensejar o dever de indenizar, devido a morte da sua filha, sem usufruir de forma regular, digna, continua e integral do tratamento médico necessário, ainda que garantido mediante decisões judiciais.

3. A perda de um ente querido sem receber o tratamento necessário é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte.

4. O valor da indenização por dano moral se mostra adequado, não cabendo reparo.

5. Em relação ao dano material, a apelada/requerente comprovou nos autos a despesa de R$ 200,00 (duzentos reais), referente a consulta médica poucos dias antes do óbito da menina, após o ingresso das várias ações judiciais, no auge da gravidade do quadro, sendo devido o ressarcimento.

6. Índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF. (N.U 0016344-62.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/06/2020, publicado no DJE 15/06/2020).

Quanto ao valor da indenização, a título de danos morais, a fixação desse montante, conforme o entendimento jurisprudencial e doutrinário, deve sopesar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

Entrementes, a indenização por dano moral não é preço matemático, mas a recomposição do patrimônio moral, devendo a indenização alcançar valor significante pela dor injustamente provocada, cujo mecanismo visa minorar o sofrimento da vítima.

Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros, em condição de praticá-las futuramente.

No caso, entendo, então, que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, atende às referidas premissas, com um montante proporcional e razoável, considerando a perda da chance do tratamento do ente familiar.

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para condenar o Município de Rondonópolis no pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em decorrência dos danos morais, observando-se as Súmulas n. 362 e n. 54, ambas do STJ, e a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Outrossim, inverto o ônus da sucumbência e condeno o Apelado no pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, atento à regra do artigo 85, § 3o, inciso I, do CPC.

Por fim, extrai-se cópia deste Acórdão para ser encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de propor a ação regressiva contra os agentes públicos que deram causa à lesão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024